Tribunal: TJDFT
Processo: 0754693-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0754693-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: THIAGO ALVES FERREIRA RODRIGUES AGRAVADO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se tanto a autoridade coatora como o Distrito Federal para que, caso queiram, apresentem contrarrazões ao agravo interno. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de janeiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora